Tribunal: TJSP
Processo: 2055733-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas Corpus – Pretensão de progressão a regime mais brando ou de concessão de prisão albergue domiciliar – Via eleita inadequada – Questão a ser discutida em sede de execução penal – Habeas corpus não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2055733-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
MATHEUS FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS e Paciente LUIZ FERNANDO
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055733-19.2020.8.26.0000 -Voto no 10.629
2
Voto no 10.629
Habeas Corpus no 2055733-19.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto 1a Vara das Execuções Criminais
Impetrante: Matheus Fernando da Silva dos Santos (OAB/SP no 300.462)
Paciente: Luiz Fernando Pereira
Habeas Corpus Pretensão de progressão a regime mais brando ou
de concessão de prisão albergue domiciliar Via eleita inadequada
Questão a ser discutida em sede de execução penal Habeas
corpus não conhecido.
Trata-se de Habeas Corpus, sob a alegação de que o Paciente,
em cumprimento de pena, sofre constrangimento ilegal, porquanto alcançou o lapso
temporal para progressão de regime em 28/01/2020 e, com a eminente chegada da
pandemia do COVID-19 ao sistema penitenciário e a suspensão de 30 dias dos trabalhos
dos servidores públicos, não se pode “esperar” que o Estado providencie o isolamento dos
presos contaminados. Menciona-se que o Paciente se encaixa perfeitamente nas orientações
do “DESEMBARGADOR MARCO AURELIO”, bem como nas recomendações no 62/2020
do CNJ. Salienta-se que caso o Paciente, mantido em regime fechado, vier a se contaminar
pelo COVID-19, “a chance da família do sentenciado culpar o estado é grande, onde, ao
nosso ver, irá onerar e MUITO o erário público, pois, não trata-se aqui somente do meu
cliente, mas de toda massa carcerária que está em pânico devido a tal pandemia”.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja o
Paciente colocado em prisão albergue domiciliar. Subsidiariamente, pugna pela progressão
do Paciente a regime mais brando (fls. 01/07).
A liminar foi indeferida (fls. 58/59) e as informações foram
prestadas pela MMa. Juíza a quo (fls. 61).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 73/74).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055733-19.2020.8.26.0000 -Voto no 10.629
3
É o caso de não conhecimento da impetração, uma vez que
a medida adotada não configura meio idôneo a apreciar a matéria cujo deslinde se pretende.
O habeas corpus tem sido utilizado indiscriminadamente,
embora se trate de medida estreita que não se presta a substituir recurso adequado, no caso,
o agravo em execução, com previsão no art. 197, da Lei no 7.210/84, após prolação de r.
decisão em Primeiro Grau, o que, s.m.j, sequer ocorreu.
Elucidativo, a respeito, o escólio jurisprudencial: “O habeas
corpus não se presta para apressar pedidos de benefícios ou para obter progressão em
regime prisional” (RJTACRIM 12/169).
Nesse sentido já se pronunciou esta Colenda Corte:
“HABEAS CORPUS” - Impetração contra decisão que
indeferiu pedido de progressão de regime prisional - Via
inidônea - Agravo em execução - Cabimento - “Habeas
corpus” não conhecido” (“Habeas PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
Voto
No
29.486
Habeas
Corpus
no
2151224-
92.2016.8.26.0000
Sorocaba
Corpus”
n.
905.832-3/6
Presidente Prudente 1a Câmara Criminal Relator: Canellas de
Godoy 07.03.06 V.U. Voto n. 9.229).
No mesmo sentido, já decidiu o C. STJ:
“O HABEAS CORPUS é meio impróprio para a obtenção de
benefícios relativos à execução da reprimenda, tendo em
vista a incabível dilação probatória que se faria necessária
ao exame da presença dos requisitos exigidos para a
concessão das benesses legais. Ordem denegada”. (STJ - 5a
Turma - Habeas Corpus n.o 28.076/RJ Rel. Gilson Dipp j.
09.09.2003 DJU 06.10.2003).
Assim, a análise do pedido em questão é inviável nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055733-19.2020.8.26.0000 -Voto no 10.629
4
estreitos limites do remédio constitucional.
No mais, por oportuno, registro que conforme se extrai das
informações prestadas pelo MM. Juízo a quo, o Paciente, em 09/09/2019, foi regredido ao
regime fechado, em razão do reconhecimento da prática de falta grave em 08/02/2019.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do habeas
corpus.
Ely Amioka
Relatora